Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715117-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDVAN DOS SANTOS MARTINS IMPETRANTE: TCHAIANNA ROBERTA MATIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de EDVAN DOS SANTOS MARTINS, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, por permanecerem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia (ID 229668082 dos autos da ação penal n. 0707737-61.2025.8.07.0003). Em síntese, narra a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi determinada sob o fundamento da presença de autoria e materialidade, bem como devido ao emprego, no delito, de violência e grave ameaça, mediante o uso de arma branca. Afirma que a decisão ressaltou que a autoria é incontroversa, em vista do depoimento do condutor do flagrante, da testemunha e da representante legal da vítima. Nesse ponto, destaca o reconhecimento dos indiciados pela vítima. Quanto à materialidade, diz que a decisão se embasa no registro da ocorrência policial e declarações dos envolvidos. Discorre sobre o princípio da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva. Alega não ter sido indicado o motivo pelo qual o paciente afrontaria a ordem pública, de modo que o decreto prisional não apresenta fundamentação adequada. Assevera que a simples gravidade abstrata, ou a simples menção aos requisitos autorizadores da custódia, desvinculada de fundamentos concretos, não se presta a autorizar o decreto prisional. Argumenta que a soltura do paciente, certamente, não colocará em perigo a sociedade, e nem ao menos atrapalhará a instrução processual. Aduz que as provas quanto ao emprego de arma branca são frágeis, tanto que o condutor do flagrante esclareceu não ter sido localizada nenhuma faca com os acusados. Acrescenta que o paciente tem bons antecedentes, trabalho e residência fixa, além de estar compromissado a prestar suas declarações e colaborar com a elucidação dos fatos sempre que for chamado ao Judiciário, comparecendo a todos atos processuais. Por fim, defende a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva ou, se necessário, que a custódia seja substituída por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, verifica-se que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva se mostra acertada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Depreende-se dos dispositivos legais transcritos, que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso em apreço, observa-se que o paciente, juntamente com o corréu EZEKIEL CARVALHO BRASIL, foram presos em flagrante em 12/03/2025 (ID’s 228799247 e 228799246 – autos da ação penal), em vista da suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2o, II e VII, do Código Penal. Realizada a audiência de custódia no dia 14/03/2025, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva, consoante fundamentos abaixo transcritos (ID 229016636 dos autos de origem): (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em via pública e à luz do dia, mediante ameaça de morte exercida com emprego ostensivo de faca. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.[1] Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDVAN DOS SANTOS MARTINS, (...) e de EZEKIEL CARVALHO BRASIL (...) Em 16/03/2025, a Defesa do paciente peticionou nos autos de origem, pugnando pela revogação da custódia cautelar (ID 229204582). O pleito foi indeferido pela decisão ora impetrada, assim redigida (ID 229668082): (...) A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Ressalte-se que a custódia cautelar dos requerentes decorre de decisão proferida há apenas cinco dias pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Na oportunidade, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito: “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em via pública e à luz do dia, mediante ameaça de morte exercida com emprego ostensivo de faca. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública” (ID 229016636). Ressalte-se que, conforme repetidamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE SUA MANUTENÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO INFORMAL. POSSIBILIDADE. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática de roubos circunstanciados pelo emprego de arma e pelo de concurso de pessoas, em virtude da sua periculosidade para o convívio social, aferível pelas circunstâncias em que o crime foi praticado. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são, por si sós, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos. 3. Inviável a exclusão do reconhecimento do agente quando ratificado pelos lesados. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.931672, 20160020031715HBC, Relator: JOAO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 100/104). Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como os representados, em vista da periculosidade que se examina de seus atos. As razões alegadas pelos requerentes não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de EDVAN DOS SANTOS e EZEKIEL CARVALHO BRASIL. (grifos no original) Extrai-se dos autos, ainda, que o d. representante do Ministério Público, em 25/03/2025, ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do acusado EZEKIEL, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 230268748): (...) Em 12 de março de 2025, por volta de 13h, no setor P, na QNP 21, Conjunto M, Lote 33, próximo à Vila Olímpica, em Ceilândia/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram, em proveito de ambos, 1 aparelho celular Samsung Galaxy Note 8, IMEI (...), pertencente à adolescente I. L. R.. Nas circunstâncias acima descritas, a vítima caminhava pela rua quando os dois acusados, a bordo de uma motocicleta vermelha, cujo banco estava rasgado, se aproximaram dela e um dos denunciados desceu da moto, sacou uma faca e determinou a I. para que ela lhe entregasse todos os seus bens. Diante deste comando, a vítima entregou seu aparelho celular aos assaltantes e estes fugiram do local na moto. De pronto, I. se dirigiu a uma guarnição da PMDF que estava em frente ao CEF 28, em Ceilândia/DF, para relatar o ocorrido e peidr (sic) socorro. Os policiais, então, pediram que I. os acompanhasse na viatura para tentar localizar os autores do roubo e passaram a procurá-los nos arredores. Logo em seguida, nas proximidades do CEF 27, os acusados foram vistos empurrando a motocicleta vermelha, com o banco rasgado, sendo que um deles estava com uma camisa cinza, conforme relatado anteriormente pela vítima aos militares. Diante disso, os policiais se aproximaram para abordá-los, oportunidade em que um dos assaltantes ameaçou fugir, mas foi contido pela guarnição. Durante a busca pessoal, apesar de não ter sido localizada nenhuma faca com os indivíduos, foi encontrado com EZEQUIEL o aparelho celular da vítima, o qual foi restituído (ID 228799249). Além disso, a vítima reconheceu tanto EZEQUIEL como EDVAN como os autores do roubo em apreço. Ante o exposto, EZEQUIEL CARVALHO BRASIL e EDVAN DOS SANTOS MARTINS incorreram, com suas condutas, nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. (...) (nome da menor abreviado) Conforme a decisão sob o ID 230419575, proferida em 26/03/2025, a inicial acusatória, ante a presença dos requisitos legais, foi recebida. Feito o breve retrospecto fático-processual, vislumbra-se, neste momento de cognição superficial, que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, senão, vejamos. Primeiramente, saliente-se que, embora a Defesa do paciente não tenha trazido qualquer novo elemento apto justificar a revogação da custódia, cumpre tecer algumas considerações acerca da presença, no caso, dos requisitos cumulativos da prisão preventiva. Destarte, dos termos da denúncia, prontamente recebida pela autoridade impetrada, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Ressalte-se que o mencionado requisito não foi refutado pelo impetrante. Por sua vez, o periculum libertatis, igualmente, se mostra caracterizado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, que, aliás, restou devidamente abordada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal[2], e com o artigo 282, §6o, do Código Penal[3]. Note-se que o Juiz do NAC detalhou o contexto do modus operandi empregado pelo paciente e seu comparsa, a evidenciar a periculosidade do agente e a necessidade de acautelamento da ordem pública. De fato, a forma de agir do paciente, que, em tese, teria, em conluio com seu comparsa (corréu), apontado uma faca à vítima adolescente, ameaçando-a de morte, em via pública e em plena luz do dia, evidencia a gravidade concreta da conduta delituosa e especial periculosidade e ousadia ímpar do paciente, fazendo-se necessária a constrição cautelar a fim de garantir a ordem pública. Anote-se que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgados a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Oportuno realçar, ainda, que não possui o condão de afastar a gravidade concreta da conduta a tese defensiva de fragilidade das provas quanto ao emprego de arma branca, considerando que, como alega a impetrante, os agentes policiais afirmaram não terem localizado faca com os acusados. Isso porque, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores dispensa a apreensão e perícia da arma quando seu uso estiver comprovado por outros meios de prova. A propósito, quanto ao tema em particular, veja-se o teor da Súmula no 22 deste Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. E, no caso, há fortes indícios de emprego de arma branca, os quais podem ser aferidos do relato da vítima adolescente aos policiais militares e à sua responsável legal (ID 228799258 – p. 5/6). Rememore-se que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevo à elucidação dos fatos. Não se pode olvidar, outrossim, que a análise da existência ou não de prova da utilização de arma branca e, por conseguinte, o eventual afastamento da majorante, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus. Tal apreciação compete ao d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Releva destacar, também, que as condições pessoais do agente, tais como, primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Demais disso, a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. [1] Destaques acrescidos. [2] Art. 93. omissis. X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (grifo nosso) [3] Art. 282. omissis. (...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora